Tribunal: STF
Processo: HC 172690
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do paciente a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de sanção em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.